Tribunal: STF
Processo: ARE 1249980
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal Superior do Trabalho, está assim ementado:
    “RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMADO. PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITOS TRABALHISTAS. ÍNDICE APLICÁVEL. 1. Esta Corte Superior, em sua composição plenária, nos autos do Processo nº TST- -ArgInc-479-60.2011.5.04.0231, analisou a constitucionalidade da diretriz insculpida no caput do art. 39 da Lei nº 8.177/91, na parte em que se determina a utilização da variação acumulada da TRD para o fim de atualização monetária, à luz da interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, definindo o IPCA-E como fator de atualização a ser utilizado na tabela de atualização monetária dos débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho e determinando a modulação dos efeitos, para que, nos processos em curso, incidisse a aplicação do IPCA-E como parâmetro de atualização monetária a partir de 25/03/2015. 2. Posteriormente à decisão plenária desta Corte Superior Trabalhista, o Supremo Tribunal Federal, em 14/10/2015, por meio de decisão monocrática da lavra do Ministro Dias Toffoli, nos autos da Reclamação nº 22.012, deferiu liminar para suspender os efeitos da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Inconstitucionalidade nº TST-ArgInc-479- -60.2011.5.04.0231. 3. A partir dessa decisão, a jurisprudência desta Corte Superior inclinou-se no sentido de ser aplicável a TR como índice de atualização monetária dos débitos trabalhistas, em razão da decisão monocrática proferida pelo Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Rcl 22.012/RS, e a utilização de outro índice de atualização monetária dos débitos trabalhistas afrontaria o art. 5º, II, da Constituição Federal. 4. Entretanto, registra-se recente decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no sentido de julgar improcedente a Reclamação Constitucional 22.012, prevalecendo o entendimento de que a decisão deste Tribunal Superior do Trabalho não configura desrespeito ao julgamento do Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, indubitável a viabilidade de adoção do IPCA-E, como índice aplicável para a correção de débitos trabalhistas. 5. Recurso de revista de que não se conhece.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, observo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem enfatizado, a propósito da questão pertinente à transgressão constitucional indireta, que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, do devido processo legal, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações caracterizadoras de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, hipóteses em que também não se revelará admissível o recurso extraordinário (AI 165.054/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 174.473/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 182.811/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 188.762-AgR/PR, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – AI 587.873-AgR/RS, Rel. Min. EROS GRAU – AI 610.626-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO – AI 618.795-AgR/RS, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AI 687.304-AgR/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – AI 701.567-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – AI 748.884-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – AI 832.987-AgR/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE – RE 236.333/DF, Red. p/ o acórdão Min. NELSON JOBIM – RE 599.512-AgR/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.).
    Impende acentuar, com relação à alegada ofensa à norma inscrita no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição, que a espécie ora em exame também não foge aos padrões acima mencionados, refletindo, por isso mesmo, possível situação de ofensa indireta às prescrições da Carta Política, circunstância essa que impede – como precedentemente já enfatizado – o próprio conhecimento do recurso extraordinário (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    É importante referir, ainda, no tocante à alegada violação aos demais dispositivos constitucionais, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Convém assinalar, nesse contexto, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (RE 1.128.261/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 1.145.310/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 1.155.899/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, v.g.):
    “1. Recurso extraordinário: descabimento: questões relativas aos requisitos de admissibilidade de recurso trabalhista e ao cálculo de juros e correção monetária no processo do trabalho restritas ao âmbito infraconstitucional: alegada violação de dispositivos constitucionais que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, ‘mutatis mutandis’, da Súmula 636.
    2. Alegações improcedentes de negativa de prestação jurisdicional e de violação dos artigos 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.”
    (AI 620.121-AgR/MG, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator